Tribunal: TJSP
Processo: 1002615-58.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
Seguro. Ação de cobrança de indenização de seguro por invalidez permanente por doença. Sentença de extinção em razão do reconhecimento de coisa julgada. Apelo do autor.

Reconhecimento de coisa julgada porque o autor já havia ingressado com anterior ação de indenização securitária, que foi julgada improcedente em primeiro grau e mantida por esta C. 35a Câmara de Direito Privado, apelação no

Ementa:
Seguro. Ação de cobrança de indenização de seguro por invalidez permanente por doença. Sentença de extinção em razão do reconhecimento de coisa julgada. Apelo do autor.

Reconhecimento de coisa julgada porque o autor já havia ingressado com anterior ação de indenização securitária, que foi julgada improcedente em primeiro grau e mantida por esta C. 35a Câmara de Direito Privado, apelação no 1009094-09.2016.8.26.0320. Autor que não indicou no que consistiu o agravamento da invalidez. Coisa julgada material.

Recurso desprovido.